Tribunal: TJMT
Processo: 1018484-58.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018484-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PORTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.509.980/0001-06 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOTECA CONTRATUAL PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL EFETIVA. GARANTIA PROCESSUAL QUALIFICADA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao fundamento de ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A agravante sustenta que a execução estaria garantida pela hipoteca de primeiro grau averbada na Matrícula nº 650, constituída originalmente no próprio título executivo, e aduz probabilidade do direito fundada em decisão liminar favorável proferida em ação declaratória conexa, bem como perigo de dano decorrente da inatividade da empresa e da iminência de atos constritivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a garantia hipotecária pré-constituída no título executivo, de natureza contratual e real, supre a exigência de garantia processual do juízo, por penhora, depósito ou caução suficientes, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida de caráter excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos: requerimento do embargante, demonstração dos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A ausência de qualquer desses requisitos, por si só, impede o deferimento da providência.

4. A hipoteca, enquanto direito real de garantia de natureza contratual, confere preferência ao credor no plano material, mas não se confunde com a garantia processual exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC. Para que o juízo seja considerado garantido para fins de suspensão da execução, é imprescindível a constrição judicial efetiva do bem, mediante lavratura do auto de penhora e formalização da responsabilidade do depositário ou a prestação de caução processual específica e suficiente nos autos. A garantia hipotecária preexistente, integrante do próprio título executivo, não preenche esse requisito, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.182.408/MT) e desta Corte.

5. A existência de ação declaratória conexa, ainda que com decisão liminar favorável ao embargante, não tem o condão de, por si só, suspender o curso da execução, sendo indispensável o oferecimento da garantia processualmente qualificada e aferível exigida pela norma. A sujeição aos atos executórios é consequência natural e legítima do inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, não configurando, isoladamente, perigo de dano apto a justificar a suspensão do feito fora das hipóteses legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo a ausência de qualquer desses pressupostos suficientes para o indeferimento da medida. 2. A garantia hipotecária pré-constituída no título executivo, de natureza contratual e real, não supre a exigência de garantia processual do juízo, porquanto o legislador reclamou constrição judicial efetiva penhora formalizada, depósito em dinheiro ou caução processual específica, e não mera referência a garantia negocial preexistente. 3. A existência de ação declaratória conexa com decisão liminar favorável ao embargante não autoriza, por si só, a suspensão da execução, sendo indispensável o oferecimento da garantia juridicamente qualificada e processualmente aferível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, caput e § 1º; art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.182.408/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/02/2025, DJEN 05/03/2025; TJMT, RAI nº 1038754-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026; TJMT, RAI nº 1000440-88.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2026; TJMT, RAI nº 1032413-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo)
interposto por
PORTEIRA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP,
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1000646-60.2025.8.11.0090
, opostos contra
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
e
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que, não restou comprovado que a execução estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A parte agravante sustenta que a execução encontra-se garantida por hipoteca de imóvel urbano idôneo (matrícula nº 650), onde consta a escritura pública de garantia hipotecária em favor das Agravadas, anexada nestes autos no Id. 36403373.

Afirma que a legislação não exige a prestação de garantia “nova”, mas apenas que a execução esteja devidamente garantida. Aduz a probabilidade do direito com fundamento em ação declaratória nº 0000988-35.2018.8.11.0090, na qual foi concedida medida liminar favorável, bem como o perigo de dano, em razão da inatividade da empresa e da iminência de bloqueios bancários, inviabilizando a subsistência da representante e a gestão do espólio.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), para suspender a eficácia da decisão agravada e, por conseguinte, atribuir efeito suspensivo aos
Embargos à Execução nº 1000646-60.2025.8.11.0090
, determinando o sobrestamento da
Ação de Execução nº 1000299- 71.2018.8.11.0090
e a proibição de qualquer ato de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, etc.) contra a agravante até o julgamento final deste recurso.

No mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada, confirmando a liminar pleiteada e reconhecendo o preenchimento de todos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, especialmente a suficiência da garantia hipotecária pré-constituída, consolidando o efeito suspensivo aos Embargos à Execução até o trânsito em julgado.

Foi certificado que a parte agravante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 364034373).

O pedido de concessão da tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), foi indeferido (Id. 364387351).

A
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
e a
Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda.
não apresentaram manifestação, tendo em vista que, conforme certidão, a parte agravada ainda não havia sido citada nos autos de origem, inexistindo, portanto, a angularização da relação processual no momento da interposição do presente recurso (Id. 364378392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo)
interposto por
PORTEIRA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EPP,
em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos dos
Embargos à Execução n. 1000646-60.2025.8.11.0090
, opostos contra
UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
e
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que, não restou comprovado que a execução estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

O recurso é próprio e tempestivo, estando a agravante dispensada do recolhimento do preparo em razão do benefício da justiça gratuita deferido na instância de origem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a existência de uma garantia hipotecária pré-constituída no título executivo supre a exigência legal da garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

O processo originário trata de
Execução de Título Extrajudicial nº 1000299-71.2018.8.11.0090
, ajuizada pelas agravadas em face da empresa agravante, com fundamento em Instrumento Particular de Novação de Dívida no valor de R$1.144.084,42.

Em sua defesa, a agravante opôs
Embargos à Execução nº 1000646-60.2025.8.11.0090
, nos quais alega a quitação do débito o qual foi pago com sobras em renegociações anteriores e a existência de ação prejudicial,
Ação de Repetição de Indébito c/c Declaratória nº 0000988-35.2018.8.11.0090
, na qual já obteve decisão liminar favorável, reconhecendo a plausibilidade das alegações de pagamento em excesso, bem como o efeito suspensivo indicando que o imóvel já hipotecado no contrato garante o juízo.

Para corroborar suas alegações, a agravante juntou aos autos os seguintes documentos:

Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária: Id. 225320270 na origem.

Matrícula imobiliária nº 650 atualizada, onde consta a escritura pública de garantia hipotecária em favor das agravadas: Id. 364063374.

Decisão liminar proferida na ação declaratória: Id. 364027860 (comprova a suspensão da exigibilidade ou a verossimilhança da quitação).

Comprovação de inatividade da empresa (DCTF): Id. 221355724.

Termo de encerramento de conta bancária: Id. 221355733.

O juízo de primeiro grau
indeferiu
o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. O fundamento central consistiu na
ausência de garantia idônea do juízo
, uma vez que o documento apresentado (Escritura Pública de 2016) referia-se à garantia hipotecária original do título executivo, e não à prestação de “nova caução judicial ou reforço de penhora”.

Transcrevo trecho pertinente do decisum:

“Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por PORTEIRA AGRÍCOLA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (representada por Renata Bragante) em face de UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A., objetivando a suspensão e extinção da execução em razão de prejudicialidade externa (existência de Ação de Repetição de Indébito) e quitação do débito.

(...)

Em resposta (id. 225320258), a embargante colacionou Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária (id. 225320261), lavrada em 25/04/2016.

(...)

No caso em testilha, verifico que a embargante
não logrou êxito
em comprovar a garantia do juízo exigida para a suspensão da execução, tendo em vista a impropriedade do documento apresentado
, já que a Escritura Pública juntada pela embargante (datada de 2016) refere-se à constituição original da garantia hipotecária em favor da credora (Arysta/UPL) para abertura de crédito
. Ou seja, trata-se do próprio título/garantia que ampara a relação comercial e a execução, e não de uma
nova caução judicial
ou
reforço de penhora
oferecido nestes autos para suspender o curso executivo.

A embargante limitou-se a informar que a matrícula atualizada seria juntada "posteriormente" e apresentou um documento de 2016 que não substitui o Termo de Caução Judicial determinado por este Juízo.

(...)

Dessa forma, ausente o requisito objetivo da garantia do juízo (art. 919, § 1º, parte final, do CPC), a rejeição do efeito suspensivo é medida que se impõe.

Assim,
RECEBO os Embargos à Execução, SEM EFEITO SUSPENSIVO
, uma vez que não foi comprovada a garantia do juízo nos termos da determinação anterior (id. 224075648).

TRASLADE-SE
cópia desta decisão para os autos da Execução de Título Extrajudicial em apenso, informando que a mesma deverá seguir seu curso regular,
inclusive com a prática de atos constritivos
, ressalvada eventual suspensão futura caso sobrevenha garantia idônea. (...)”

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada não comporta reparos.

Como regra geral, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A sua concessão é medida excepcional e exige o preenchimento cumulativo de três requisitos:
(i)
requerimento do embargante;
(ii)
relevância dos fundamentos (probabilidade do direito e perigo de dano); e
(iii)
a execução já estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em tela, a agravante fundamenta a garantia do juízo na hipoteca de primeiro grau averbada na Matrícula nº 650, objeto da própria garantia negocial que aparelha a execução (Id. 364063374).

Ocorre que, conforme acertadamente pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a garantia exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC é de natureza
processual
, não se confundindo com a garantia
material/contratual
que deu origem ao título.

A
hipoteca
é um direito real de garantia que confere preferência ao credor, mas não retira a necessidade de que o bem seja formalmente constrito nos autos da execução (penhora) ou que se preste caução judicial específica e atualizada para que se autorize a suspensão do feito. Sem a lavratura do respectivo auto de penhora e a formalização da responsabilidade do depositário, não há como considerar o juízo devidamente garantido para fins de obstar o prosseguimento da execução.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a garantia hipotecária não supre a exigência do artigo 919, § 1º, do CPC: (STJ REsp: 2182408 MT 2024/0434219-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). “
Sem a formalização da penhora nos autos da execução nº 1000982-05.2024.8.11.0024, a concessão do efeito suspensivo configura violação frontal à norma processual, subvertendo a lógica da celeridade executiva.”

No mesmo norte, colaciono julgado recente desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NA ORIGEM.
REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. HIPOTECA CONTRATUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA JUDICIAL
. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO E JUROS PACTUADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de embargos à execução, deferiu efeito suspensivo ao feito executivo. O Juízo de origem considerou presente a probabilidade do direito com base em laudo unilateral que aponta excesso de execução, bem como entendeu que a garantia hipotecária constante no título satisfaria o requisito da garantia do juízo. 2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução, sob fundamento de ausência de garantia do juízo e inexistência de probabilidade do direito; (ii) reconhecimento da legalidade da capitalização de juros e das taxas remuneratórias pactuadas na Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a existência de garantia hipotecária no título executivo dispensa a formalização de penhora, depósito ou caução para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4
.
A regra geral do art. 919, caput, do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A concessão de tal efeito é medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no § 1º do referido dispositivo: requerimento da parte, demonstração dos elementos da tutela de urgência e garantia do juízo
.
5. A existência de hipoteca no corpo do título executivo não supre a exigência de garantia do juízo. A hipoteca é garantia real de natureza contratual, enquanto a suspensão da execução exige a constrição judicial efetiva mediante penhora, com a lavratura do respectivo auto, ou depósito em dinheiro. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.182.408/MT, a garantia hipotecária não substitui a exigência do art. 919, § 1º, do CPC
. 6. A probabilidade do direito alegada pela embargante carece de suporte técnico. A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário é autorizada pelo art. 28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/2004, desde que pactuada, o que se verifica no instrumento contratual. 7. No tocante aos juros remuneratórios, a simples estipulação de taxa acima da média de mercado não configura abusividade. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 27 (REsp n. 1.061.530/RS), a limitação exige a demonstração de discrepância substancial que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, circunstância não evidenciada pelo laudo unilateral apresentado. 8.
O perigo de dano alegado é inerente ao processo executivo e decorre do inadimplemento de obrigação líquida e certa
. A sujeição aos atos de expropriação, por si só, não justifica a suspensão da execução quando não demonstrada ilegalidade manifesta no título ou risco excepcional que extrapole a esfera patrimonial já ofertada em garantia pela própria devedora.

IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso provido para revogar o efeito suspensivo nos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 919, caput e § 1º; Lei n. 10.931/2004 - art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo n. 27 (REsp n. 1.061.530/RS), REsp n. 2.182.408/MT.”

(N.U 1038754-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026). (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. PENHOR RURAL CONTRATUAL QUE, NESTE JUÍZO SUMÁRIO, NÃO SE EQUIPARA AUTOMATICAMENTE À PENHORA JUDICIAL
. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos Embargos à Execução n. 1003108-94.2025.8.11.0023, que deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, ao fundamento de inexistir comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Os agravantes sustentam que a Cédula de Crédito Bancário/Cédula Rural Pignoratícia n. C32431546-1, no valor de R$ 856.652,03, possui penhor rural incidente sobre 2.068,97 sacas de soja, safra 2024/2028, o que bastaria para assegurar o juízo, além de alegarem direito ao alongamento compulsório da dívida rural e a existência de abusividades contratuais. A agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão e suscita a revogação da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça deferida aos agravantes; e (ii) saber se o penhor rural contratualmente avençado na operação executada supre, para os fins do art. 919, § 1º, do CPC, a exigência legal de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, autorizando a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir: A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento. O Juízo de origem deferiu o benefício após determinar a comprovação documental da hipossuficiência e consignar que os embargantes apresentaram extratos bancários, laudos técnicos e elementos demonstrativos de severa redução de produtividade agrícola, bem como endividamento superior à sua capacidade atual de pagamento. Ausente, nesta fase recursal, prova bastante para desconstituir tal conclusão, mantém-se a assistência judiciária deferida.
O art. 919, § 1º, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento da parte, presença dos requisitos da tutela provisória e prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo constitui requisito indispensável para a concessão dessa medida excepcional. No caso concreto, não houve demonstração de constrição judicial efetiva apta a caracterizar penhora, depósito ou caução
. A mera existência de penhor rural pactuado na cédula executada, embora constitua garantia negocial da operação, não se equipara automaticamente, nesta análise sumária, à penhora judicial exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC, especialmente quando ausente comprovação concreta de individualização, suficiência e submissão processual da garantia ao juízo executivo.
As alegações relativas ao alongamento compulsório da dívida rural, à capitalização indevida de juros, à cobrança de juros moratórios em patamar supostamente superior ao limite legal e ao uso do indexador CDI-CETIP demandam exame aprofundado do acervo contratual e probatório, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento voltado, neste momento, apenas ao controle da negativa de efeito suspensivo aos embargos. A invocação da Súmula 298 do STJ, por si só, não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos específicos do art. 919, § 1º, do CPC. Inexistente prova inequívoca da garantia do juízo, não se configura a probabilidade do direito em intensidade suficiente para justificar a suspensão da execução, providência de caráter excepcional. Mantém-se, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de revogação da gratuidade da justiça rejeitada.

Tese de julgamento: “1
. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na forma do art. 919, § 1º, do CPC, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. O penhor rural contratual, sem demonstração concreta de efetiva constrição judicial e de suficiência processualmente aferível, não se equipara automaticamente à penhora para fins de suspensão da execução
. 3. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando o quadro de hipossuficiência foi reconhecido com base em documentação idônea e não há, em grau recursal, prova robusta em sentido contrário.” (N.U 1000440-88.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026). (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No caso concreto, os agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, uma vez que as supostas irregularidadescontratuais exigem dilação probatória e exame aprofundado do mérito da execução, inviável em sedede agravode instrumento. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão de encargos contratuais demanda ampla instrução probatória, sendo inviável a análise da abusividade das cláusulasna via estreitado agravode instrumento. 6. A simples alegação de prejuízo financeiro e inscrição nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, risco de dano irreparável, eis que eventual procedência dos embargos à execução pode ensejar a devida reparação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução,
a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável, não bastando a alegação de abusividade nos encargos contratuais cuja análise é inviável em sede de agravo de instrumento, pois exige dilação probatória”. (...).” (RAI n.º 1032413-32.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.02.2025 – destaquei).

A decisão agravada foi categórica ao consignar
que: “a embargante não logrou êxito em comprovar a garantia do juízo exigida para a suspensão da execução, tendo em vista a impropriedade do documento apresentado, já que
a Escritura Pública juntada pela embargante (datada de 2016) refere-se à constituição original da garantia hipotecária em favor da credora (Arysta/UPL) para abertura de crédito
. Ou seja, trata-se do
próprio título/garantia que ampara a relação comercial e a execução, e não de uma nova caução judicial ou reforço de penhora oferecido nestes autos para suspender o curso executivo
.”

Não se cuida aqui desconsiderar a existência da garantia hipotecária na escritura pública do imóvel n. 650, enquanto garantia negocial da operação de crédito o ponto é outro: para o fim específico de
suspender embargos à execução
, o legislador reclamou garantia processualizada, isto é,
penhora, depósito ou caução suficientes
, e não mera referência a garantia contratual preexistente.

Ademais, no que tange ao perigo de dano, cumpre registrar que a sujeição aos atos executórios é consequência lógica e legal do inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível. A mera alegação de dificuldades financeiras ou inatividade da empresa não autoriza a suspensão da execução fora das hipóteses estritas da lei, sob pena de esvaziar a celeridade e a efetividade do processo executivo.

Quanto à existência de Ação Declaratória (prejudicialidade externa), tal fato, por si só, também não possui o condão de suspender automaticamente a execução sem o oferecimento da garantia exigida pelo § 1º do art. 919 do CPC, o que reforça o acerto da decisão hostilizada.

Nesse contexto, ao menos nesta fase, a inexistência de demonstração segura e concreta de que o juízo esteja efetivamente garantido nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC. Não basta a existência de Ação de Repetição de Indébito/Declaratória nº 0000988-35.2018.8.11.0090, reclamando do excesso de execução em razão
do “débito ter sido pago com sobras em renegociações anteriores”.
Exige-se a garantia juridicamente qualificada e processualmente aferível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026